Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo interposto pela parte embargada, negando-lhe provimento e majorando a verba de sucumbência.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Uma vez deferida a gratuidade da justiça na instância de origem e não havendo revogação expressa do benefício no acórdão, não caracteriza omissão o fato de no julgado não constar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mormente quando o acórdão menciona expressamente ser o embargante beneficiário da justiça gratuita.
4. Recurso conhecido e desprovido.